Tribunal: TJES
Processo: 5007860-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007860-52.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: GRASIELI RODRIGUES MONTEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007860-52.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDA:
GRASIELI RODRIGUES MONTEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHAVE PIX

VINCULADA AO CPF. IMPEDIMENTO DE PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que, com resolução de mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a proceder, no prazo de 10 (dez) dias, à finalização da portabilidade da chave PIX vinculada ao CPF da autora, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescida dos consectários legais ali fixados.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação na obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à análise da proporcionalidade do quantum arbitrado.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se a recorrida no conceito de consumidora e a recorrente no de fornecedora de serviços, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

Do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que a parte autora realizou reiteradas tentativas administrativas visando à exclusão ou portabilidade da chave PIX vinculada ao seu CPF, sem que a instituição recorrente apresentasse solução eficaz para o impasse. A própria narrativa defensiva confirma a existência de solicitação de portabilidade não concluída, circunstância que evidencia a falha operacional no serviço disponibilizado.

A alegação de que a gestão do procedimento dependeria exclusivamente do usuário não afasta a responsabilidade da instituição financeira, porquanto a operacionalização do sistema PIX integra o risco da atividade desenvolvida, constituindo fortuito interno que não rompe o nexo causal. Compete ao fornecedor assegurar o adequado funcionamento dos mecanismos por ele disponibilizados ao consumidor.

Restou, assim, caracterizado o defeito na prestação do serviço, consubstanciado na indevida manutenção da chave PIX vinculada ao CPF da autora, impedindo sua livre portabilidade para outra instituição financeira, mesmo após solicitações reiteradas. Tal conduta viola os deveres anexos de boa-fé, transparência e cooperação, que devem nortear as relações de consumo.

No tocante ao dano moral, não se trata de mero aborrecimento cotidiano. A manutenção indevida de chave PIX, instrumento essencial de movimentação financeira, contra a vontade expressa da titular, atinge a esfera de autodeterminação informativa e a liberdade de gestão dos próprios dados, gerando insegurança e frustração que ultrapassam o dissabor ordinário.

A resistência injustificada da recorrente em solucionar administrativamente a questão obrigou a consumidora a recorrer ao Poder Judiciário para ver assegurado direito elementar, circunstância que, no contexto dos autos, revela abalo extrapatrimonial indenizável.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo simultaneamente a função compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido.

No que concerne aos consectários legais, observa-se que a sentença aplicou critérios específicos quanto à incidência de juros e correção monetária, inexistindo, dentro dos limites da devolutividade recursal, fundamento apto a ensejar sua modificação, sobretudo diante da inexistência de vício a ser sanado.

Assim, ausente qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção integral da sentença, nos exatos termos em que proferida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)